Tribunal: TJPA
Processo: 0047234-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047234-30.2013.8.14.0301

APELANTE: SILVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA, M & S ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA - EPP

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE GOLD

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0047234-30.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM(10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ADVOGADOS: RENATA MILENE SILVA PANTOJA – OAB/PA 7330 E CARLA SOUZA HORTÊNCIO – OAB/PA 18058

APELANTE: M & S ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

ADVOGADO: MARCOS MARTINS DE CASTRO MOURA – OAB/PA 12.110

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VLLAGE GOLD

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA – OAB/PA 16.976

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÍNDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DADA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS. OBRIGAÇÃO MANTIDA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADOS. ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. GESTÃO

DE BENS E INTERESSES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS.

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL.

RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0047234-30.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM(10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SÍLVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADOS: RENATA MILENE SILVA PANTOJA – OAB/PA 7330 E CARLA SOUZA HORTÊNCIO – OAB/PA 18058

APELANTE: M & S ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

ADVOGADO: MARCOS MARTINS DE CASTRO MOURA – OAB/PA 12.110

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VLLAGE GOLD

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA – OAB/PA 16.976

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SÍLVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA

e M & S ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
interpuseram, cada qual, Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará , que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“

Vistos etc.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLAGE GOLD,
devidamente qualificado nos autos, por intermédio de procurador judicial, ajuizou a presente Aço de Prestação de Contas em desfavor de
SILVIO RONALDO MACHADO e de M&S ADMINISTRAÇO LTDA
, igualmente identificados, com fundamento no art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/073.

Assim,
os réus foram regularmente citados e apresentaram as contestações que foram anexadas às fls. 080/085 e 0123/0124, acompanhadas de documentos (fls. 087/0115).

Por fim, as partes requereram o julgamento antecipado da lide na audiência prevista no art. 331 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Aço de Prestação de Contas, com fundamento nos art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil, em que o autor pretende que o primeiro réu preste contas de sua gestão como ex-síndico do condomínio do autor, referente ao período de outubro a dezembro de 2012 e de janeiro a março de 2013, bem como, que a segunda demandada responda, solidariamente, pela condenação imposta ao co-demandado.

Narra o autor, em síntese, que o primeiro réu foi eleito síndico do Edifício Village Gold através de assembleia geral realizada em maio de 2012, desempenhando as suas atividades administrativas pelo período de 11 (onze) meses, isto é, até o mês abril de 2013, quando foi eleito o atual síndico Sr. Lenilson Sá Holanda, em razão da renúncia tácita do requerido.

Ademais, ressalta que para a realização dos serviços de administração condominial, foi firmado um contrato com a empresa M&S –Administração Ltda., pelo qual a contratada se obrigava a elaborar o demonstrativo financeiro mensal, com o respectivo fluxo de caixa, acompanhado de toda a documentação que deveria compor a pasta de prestação de contas, a ser entregue à administração do condomínio até o dia 20 de cada mês. Sublinhando que a empresa também deveria realizar o pagamento dos fornecedores, prestadores de serviços e outras despesas.

Todavia, esclarece que a contratada deixou de prestar contas à administração do condomínio a partir do mês de outubro de 2012, sob a justificativa de omissão do síndico, que no lhe repassava a documentação necessária para a elaboração dos demonstrativos financeiros mensais, ou seja, os comprovantes de pagamentos indispensáveis para a prestação de contas.

Nesse contexto, foi convocada uma assembleia geral extraordinária, com vistas à cobrança da documentação no apresentada pela contratada, tendo sido concedido ao Sr. Silvio Ronaldo Machado um prazo de 20 (vinte) dias para que apresentasse as contas devidas ao Conselho Fiscal, contados da data da referida reunião.

Contudo, destaca que o réu no prestou as contas devidas e, realizada uma verificação na conta corrente do autor, a atual administração constatou a existência de 26 (vinte e seis) cheques emitidos pela empresa contratada, assinados e sacados pessoalmente pelo ex-síndico, que totalizam o valor de R$27.181,62 (vinte e sete mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), cujos pagamentos nunca foram comprovados pelo Sr. Silvio Ronaldo.

Informa, também, que o Conselho Fiscal verificou a emissão de um cheque no montante de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para o pagamento de serviços administrativos que jamais foram prestados pela empresa Premium Administradora e Corretora de Imóveis.

Desta forma, afirma que o requerido Silvio Ronaldo Machado tem a obrigação legal de apresentar as contas exigidas, na medida em que movimentou recursos financeiros do autor que estavam sob a sua responsabilidade, bem como, no comprovou as receitas (recebimentos) e despesas (pagamentos) realizadas no período de sua administração.

Por outro lado, defende que a empresa M&S Ltda, como litisconsorte passiva, deve ser responsabilizada civilmente pela omissão na prestaço de seus serviços, uma vez que entregou cheques ao ex-síndico para que realizasse o pagamento das despesas, sem lhe exigir os recibos de sua comprovação.

De sua parte, a ré M&S Ltda, arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, afirmando no possuir qualquer responsabilidade pelos atos e omissões do Sr. Silvio Ronaldo, pois, na qualidade de prestadora de serviço, sua função é apenas coletar e catalogar as informações trazidas pelo síndico, para posterior elaboração dos balancetes mensais.

Nesse ponto, alega que segundo as disposições estabelecidas no contrato firmado entre as partes, a contratada no assume qualquer obrigação pelas informações, declarações ou documentações inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, assim como, pelas omissões do contratante.

Já o réu Silvio Ronaldo confirmou ter realizado os saques bancários, entretanto, negou a
sua obrigação de
prestar as contas exigidas, sob o argumento de que as mesmas já foram devidamente apresentadas, uma vez que todos os valores sacados foram destinados para o pagamento de dívidas do condomínio, devidamente demonstradas durante o período em que foi síndico do autor.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, no houver necessidade de produzir prova em audiência.

II – quando ocorrer a revelia (art. 319).

Destarte, tratando-se de questão exclusivamente de direito, o juiz deve conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, na forma do art. 330, inciso I do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o art. 914 do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

"Art. 914.

A aço de prestação de contas competirá a quem estiver:

1. o direito de exigi-las;

2. a
obrigação de prestá-las.”

Percebe-se, então, que a aço de prestação de contas é um procedimento especial, proposto por aquele que tem o direito de exigir de quem administra bens alheios, o esclarecimento de certas situações resultantes desta administração, com vistas à verificação da existência ou no de eventual saldo a ser declarado pelo juízo e, dessa forma, extinguir a relação jurídica existente entre as partes.

No caso concreto, o autor pretende que o réu Silvio Ronaldo Machado preste contas de sua administração como ex-síndico do Edifício Village Gold, referente ao período de outubro de 2012 a março de 2013, bem como, que seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da co-demanda M&S Ltda, em razão da sua culpa
in vigilando
.

O art. 1.348 do Código Civil Brasileiro enuncia que:

"Art. 1.348. Compete ao síndico:

(...)

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas."

Desse modo, nos termos da norma acima citada, tem o síndico, como representante e administrador do condomínio, dentre outras obrigações, o devedor de prestar contas de sua gestão/administração, na medida em que administra valores e interesses de terceiros, cujas contas são apresentadas em assembleia geral, com o parecer do conselho fiscal, podendo os condôminos aprová-las ou rejeitá-las.

Ocorre que
,

o requerido Silvio Machado negou a sua obrigação de prestar as contas do período em que foi síndico do condomínio, afirmando que as mesmas já foram devidamente prestadas, uma vez que os valores sacados foram utilizados para o pagamento de pequenas despesas realizadas durante a sua administração.

Todavia, inexiste comprovação nos autos de que as contas foram

prestadas pelo requerido ao órgão indicado pela convenção de condomínio e pela lei, isto é, à assembleia geral,
haja vista que o mesmo no anexou nenhum documento que demonstre as entradas e as saídas de valores que foram geridos no período em nome do condomínio, com os seus respectivos comprovantes de pagamento, ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, inciso II do CPC, limitando-se a afirmar que cumpriu com a sua obrigação legal
.

Neste contexto, aliás, nossos tribunais têm, repetidamente, decidido que ausentes elementos probatórios acerca da prestação de contas perante a assembleia geral, deve ser acolhida a pretensão do condomínio, impondo-se ao síndico que preste contas de sua gestão judicialmente,
in verbis:

(..)

Sabe-se, também, que a empresa administradora do condomínio tem o dever de manter toda a documentação contábil do condomínio, com vistas a futura verificação da regularidade da administração, bem como, do cumprimento das suas obrigações previstas no contrato de prestação de serviço firmado com o contratante.

Aliás,
se empresa contratada no executar as suas atribuições com eficiência, deixando de entregar os recibos e documentos necessários à prestação de contas dos valores despendidos pelo condomínio, este tem o direito legal de exigir a apresentação das contas, na medida em que a mesma gerencia valores do condomínio, Seno vejamos:

(..)

Conclui-se, então, que os requeridos têm o dever legal de prestar as contas exigidas pelo autor, ante o legítimo interesse do condomínio em conhecer como foram utilizados os valores confiados aos mesmos, por ser incontroverso que o primeiro

réu administrou o condomínio no período em que lhe é requerida a apresentação das contas, conforme documentos de fls. 010 e 011, bem como, da existência de contrato de prestação de serviços firmado com a co-demandada, pelo qual se obrigava a resguardar os interesses da contratante, inclusive, fornecendo ao condomínio todas as informações relativas ao andamento dos serviços contratos, conforme cláusula terceira, parágrafo quarto do contrato de fls. 030/034.

Enfim, é importante destacar que o julgamento da primeira fase se limita a examinar a obrigação dos réus em prestarem contas ao autor, por força de contrato ou de mandato, de modo que,
depois de reconhecida a obrigação de prestar
contas
(primeira fase), a determinação do valor devido será objeto da segunda fase do processo, momento em que o saldo pode ser declarado para qualquer das partes (caráter dúplice da aço), podendo, ainda, ser declarado um saldo zero.

Neste sentido:

(...)

Ante o exposto, julgo procedente a presente aço, para condenar os réus a prestarem as contas pedidas, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de no lhes ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 915, §2º do Código de Processo Civil.

Caso os requeridos apresentem as contas dentro do prazo acima determinado, terá o autor 05 (cinco) dias para dizer sobre elas, caso contrário, autorizo o autor a apresentá-las dentro de dez (10) dias, a teor do art. 915, §2º do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os réus a pagarem as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na forma do art. 20, §4º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
” ( PJe ID 972424, páginas 1-6).

As razões recursais de

SÍLVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA e
stão

assentadas no PJe ID 972426, páginas 2-9 arguindo a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

e a impossibilidade da obrigação dado que as contas já foram

entregues à Assembleia Geral, almejando a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 972428, páginas 1-12)

As razões recursais de
M & S ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
estão estabelecidas no PJe ID 972427, páginas 2-14, aduzindo como argumentos núcleos a ilegitimidade passiva; ausência de responsabilidade

pelo desvio do ex-gestor condominial e não cabimento da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 972429, páginas 2-14)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0047234-30.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM(10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ADVOGADOS: RENATA MILENE SILVA PANTOJA – OAB/PA 7330 E CARLA SOUZA HORTÊNCIO – OAB/PA 18058

APELANTE: M & S ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

ADVOGADO: MARCOS MARTINS DE CASTRO MOURA – OAB/PA 12.110

APELADO:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VLLAGE GOLD

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA – OAB/PA 16.976

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo para ambas as Apelações Cíveis.

Inicio o voto examinando as razões recursais de
SÍLVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA,
destacando as informações pontuais extraídas da sentença combatida,
in verbis:

“ Narra o autor, em síntese, que o primeiro réu foi eleito síndico do Edifício Village Gold através de assembleia geral realizada em maio de 2012, desempenhando as suas atividades administrativas pelo período de 11 (onze) meses, isto é, até o mês abril de 2013, quando foi eleito o atual síndico Sr. Lenilson Sá Holanda, em razão da renúncia tácita do requerido.”( PJe ID 972424,página 1).

O Apelante eleito síndico do Edifício Village Gold, desempenhando suas atividades administrativas por 11(onze)meses, com termo findo em abril/2013.

Então, enquanto síndico eleito,
SÍLVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA
tem o dever de prestar contas à Assembleia Geral de Condôminos, seguindo-se da (des)aprovação do material apresentado .

Portanto, são essas as duas fases da prestação de contas, a saber:

1ª fase: Exibição

e

2ª fase: Exame das próprias contas.

Apresentadas,

a primeira fase está cumprida mas não exaurida a obrigação do síndico na devida prestação ante a vigência da segunda etapa assentada na deliberação da

Assembleia Geral de Condômino cuja

demora ou retardo no exame, obriga o síndico a buscar

à esfera judicial para a decisão cabível.

Ressalto o erro de
SÍLVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA
em acreditar

que a mera alegação de

entrega do material produzido em sua gestão, sem a devida deliberação da Assembleia Geral, já o desobrigaria

da prestação de contas,
in verbis
:

“ Portanto, o dever legal o Apelante de prestar contas [dever inequívoco e decorrente de lei] já foi cumprido! A documentação

contábil completa foi levada à Assembleia Geral - conforme determina a lei - não tendo sido apreciada por opção e conveniência dos condôminos.

O Apelante pôs fim a sua 3brigação no momento que se colocou à disposição dos demais condôminos para prestar contas, mas estes deliberaram por analisar a documentação em momento posterior.” ( PJe ID 972426, página 7).

Erra mais ainda quando não prova que entregou as contas de sua gestão à Assembleia Geral, desaguando suas falas no campo da mera especulação, fortalecendo a certeza da decisão objurgada cujo excerto destaco,
in verbis:

“ Ocorre que
,

o requerido Silvio Machado negou a sua obrigação de prestar as contas do período em que foi síndico do condomínio, afirmando que as mesmas já foram devidamente prestadas, uma vez que os valores sacados foram utilizados para o pagamento de pequenas despesas realizadas durante a sua administração.

Todavia, inexiste comprovação nos autos de que as contas foram

prestadas pelo requerido ao órgão indicado pela convenção de condomínio e pela lei, isto é, à assembleia geral,
haja vista que o mesmo no anexou nenhum documento que demonstre as entradas e as saídas de valores que foram geridos no período em nome do condomínio, com os seus respectivos comprovantes de pagamento, ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, inciso II do CPC, limitando-se a afirmar que cumpriu com a sua obrigação legal.” ( PJe ID 972424, páginas 3-4).

Diante da inexistência de prova quanto à apresentação das contas exigidas e o não exaurimento da obrigação legal decorrente da função de síndico do Edifício Village Gold , a preliminar de ausência de interesse de agir será afastada para muito longe eis que frágil ao contexto jurídico acima explanado, descaracterizando o argumento de nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional que assentado na mesma premissa.

E, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa eis que os atestados médicos apresentados no PJe ID 972423, páginas 3-4 não indicam a impossibilidade absoluta

de comparecimento em audiência inaugural, cuja ausência não trouxe nenhum prejuízo ao ato e tampouco à questão litigiosa dada a presença inequívoca de seu patrono com muito bem notado no PJe ID 972422, página 4.

Argumento rejeitado. Sentença mantida irretocável, adianto.

Às razões de
M & S ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Ilegitimidade passiva e responsabilidade contratual.

Todo aquele que gerencia bens e interesses alheios tem o dever de prestar contas ou, no mínimo, exigir do síndico a exibição do material necessário à aprovação das contas à Assembleia Geral dos Condôminos. Se assim não age, presente estará sua obrigação legal em prestar as dadas contas.

É assunto pacificado, decididamente cuja

ementa do REsp 2050372/MT STJ

traz redação inequívoca conte o tema,
in verbis:

“ RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SHOPPING CENTER. AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO INDIVIDUALMENTE.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 26/04/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o condômino tem legitimidade para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da administradora do condomínio.

3.
Todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração. Não prestadas as contas, surge para o administrado a pretensão de exigi-las. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor.

Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor
.

4. No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela assembleia geral, a administração do condomínio (art. 1.347 do CC/02). Em consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar contas à assembleia de condôminos (arts. 1.348, VIII e 1350, caput, do CC/02 e art. 22, § 1º, "f", da Lei nº 4.561/1994).

5.
O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio. O condômino somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1.350, §§ 1º e 2º, do CC/02). O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio.

6. Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.050.372/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023. destaquei)

M & S ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
é parte legítima para figurar na questão litigiosa ante a omissão quanto às irregularidades constatadas na gestão de
SÍLVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA,
in verbis:

“
Na gestão do ex-síndico

Sr. Silvio Ronaldo, a apelante teve um problema sério, pois, durante os primeiros meses da gestão, tudo transcorreu em ordem, sem incidentes. No período de 10 à 12/2012 e 01 a 03/2013 o síndico requereu a apelante a emissão de cheques para realização de despesas para o condomínio e até a presente data não retornou com os comprovantes.

........................................................................................................

Desse modo, a apelante não pode figurar no polo passivo da presente ação, posto que, não tem o dever de prestar contas nessa fase do procedimento e sim é mera auxiliar sem poder de decisão na condição dos trabalhos, dependendo da organização 3colaboração do síndico.”

O raciocínio não é esse!

M & S ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
tem a obrigação contratual de zelar pela saúde financeira do Condomínio sob enfoque, vedando-lhe se esconder na conduta reprovável de
SÍLVIO RONALDO MACHADO FERREIRA DE SOUZA

dada sua finalidade precípua,qual

seja:

“ Sabe-se, também, que a empresa administradora do condomínio tem o dever de manter toda a documentação contábil do condomínio, com vistas a futura verificação da regularidade da administração, bem como, do cumprimento das suas obrigações previstas no contrato de prestação de serviço firmado com o contratante.

.......................................................................................................

Aliás, se empresa contratada não executar as suas atribuições com eficiência, deixando de entregar os recibos e documentos necessários à prestação de contas dos valores despendidos pelo condomínio, este tem o direito legal de exigir a apresentação das contas, na medida em que a mesma gerencia valores do condomínio.”

Preliminar rejeitada, atraindo a responsabilidade de
M & S ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA
quanto à apresentação das contas a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é pelo conhecimento

e desprovimento de ambos os

Recursos de Apelação, mantendo-se a

sentença combatida inalterada dado o acerto do raciocínio jurídico nela esposado, segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024